Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707420-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURINE MACEDO DE LIMA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAURINE MACEDO DE LIMA contra decisão proferida em ação de conhecimento (processo no 0703430-18.2022.8.07.0020) movida em desfavor da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência na qual a autora requer o fornecimento pela ré, mensalmente, de 02 sensores de monitorização de glicose Freestyle Libre, em razão da indicação médica pelo fato de a autora encontrar-se grávida de 7 semanas e 5 dias, com a finalidade precípua de garantir um desenvolvimento saudável do feto e consequentemente aumentar as chances de vida do nascituro, bem como a restituição da quantia de R$ 389,85 (ID 117463898): “Recebo a inicial de ID 117211382. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por MAURINE MACEDO DE LIMA em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAUDE, partes qualificadas nos autos. Narra a autora, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde fornecido pela demandada, tendo sido diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo I, CID: E10.9. Aduz estar grávida de 7 semanas e 5 dias, razão pela qual seu médico assistente indicou para o seu tratamento a utilização do Sensor de Monitorização de Glicose Freestyle Libre, com a finalidade precípua de garantir um desenvolvimento saudável ao feto e consequentemente aumentar as chances de vida do nascituro. Alega que a ré, no entanto, recusou o seu fornecimento sob o argumento de não haver cobertura deste tipo de equipamento pelos planos de saúde, o que reputa abusivo. Requer, liminarmente, seja a requerida compelida a fornecer “mensalmente à Autora 02 sensores de monitorização de glicose Freestyle Libre, por se tratar de continuidade ao tratamento prescrito pelo médico assistente, sem nenhuma limitação, exclusão ou restrição, nos termos dos relatórios médicos juntados, bem como que seja determinada a imediata restituição da quantia de R$ 389,85 na conta da Autora (Banco do Brasil, Agência n. 1025-1, Conta n. 30033-0, PIX CPF n. 05154627563), importância paga via cartão de crédito pelo Kit Inicial, sob pena de multa diária a ser fixada por esse Douto Juízo”. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a ré está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. A cópia do cartão do plano de saúde (ID 117211385), somado à própria recusa do plano de saúde (ID 117211387) são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. Além disso, a autora demonstra ser portadora da moléstia indicada na inicial (IDS 117211389 e 117211390) e de estar grávida (ID 117211388). O relatório médico de ID 117211389 indica que a parte autora é portadora de Diabetes Mellitus Tipo I, (CID: E10.9) e, devido a uma gestação de alto risco, em uso de esquema intensivo de insulina com uso de múltiplas aplicações, necessita de monitorização glicêmica frequente, pelo menos 6 a 8 vezes por dia. O relatório destaca ainda que a indicação de uso de sistema de monitorização com sensor subcutâneo de glicose é somente para otimizar e facilitar o controle clínico metabólico. De igual modo, o relatório médico de ID 117211390 subscrito pela obstetra, que acompanha a autora em sua gravidez de risco, aponta para necessidade do sistema de monitorização para um controle glicêmico rígido. A demandante comprova, ainda, ter sido sua solicitação negada, sob o argumento de não haver cobertura deste tipo de equipamento pelos planos de saúde (ID 117211387), nos seguintes termos: “Em resposta ao protocolo 3230802022022521490381, informamos que, após análise da solicitação, verifica-se que: Free Style Libre não é uma medicação. SENSOR FREE STYLE LIBRE é um equipamento de medição da glicose, que possui um sensor de tamanho pequeno que se aplica na pele para medição contínua da glicemia. O sensor dura até 14dias, realizando leituras de glicose continuamente a cada 1 minuto e armazenando até 8 horas de dados no aparelho. Não existe a cobertura deste tipo de equipamento pelos planos de saúde. Cabe acentuar que a RN 465/2021 assegura a cobertura obrigatória somente de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) ligados ao ato cirúrgico, isto é, aqueles cuja colocação ou remoção requeiram a realização de ato cirúrgico. Desta forma, não há cobertura para o equipamento solicitado e não caberá reembolso para o caso em questão.” Todavia, numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, verifico que a recusa da requerida não se mostra abusiva. Explico. Apesar de ser fato incontroverso nos autos que a parte autora, portadora de diabetes mellitus, é beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré, com cobertura ambulatoriais, hospitalares e obstétricas, tendo sido a ela indicado, por seu médico assistente, a utilização de sensor denominado Freestyle Libre, para aferição contínua de seus níveis de glicose no sangue, observa-se que a cobertura para fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais não ligados a procedimentos cirúrgicos é expressamente vedada pelo inciso II do artigo 29 do Regulamento do Plano GEAP Referência Vida (ID 117322756). Essa previsão contratual está em consonância ao preconizado pelo art. 17, VII, da Resolução Normativa no 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98, os quais permitem a exclusão assistencial, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Nesse sentido, segue precedente recente do E. TJDFT em caso semelhante ao dos autos: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (BOMBA DE INSULINA). MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE (SENSOR DE GLICEMIA). BENEFÍCIO EXCLUÍDO DA COMPOSIÇÃO DAS COBERTURAS. CLÁUSULA RESTRITIVA EXPRESSA NO CONTRATO. LIMITAÇÃO QUE NÃO AFRONTA O SISTEMA NORMATIVO NACIONAL. ART. 10, VI. DA LEI N. 9.656/98. ART. 13, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, VII, DA RESOLUÇÃO ANS N. 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Inequivocamente excluído da cobertura contratada à operadora ré o tratamento médico prescrito à paciente e não afrontando a mencionada cláusula restritiva orientação normativa posta na Lei n. 9.656/98 e em resoluções que regulamentam a matéria, imperativo guardar respeito à limitação de cobertura posta no contrato, especialmente porque a estipulação estabelecida não implica desequilíbrio nas relações entre a beneficiária/consumidora e a operadora/fornecedora de plano de assistência à saúde no mercado de consumo. 2. Exclusão contratual expressa de cobertura para prestar tratamento de saúde e medicamentos a serem utilizados em domicílio, mormente quando não prescritos em substituição à internação hospitalar. Art. 13, parágrafo único, e art. 17, parágrafo único, VII, ambos da Resolução ANS n. 465, de 24/2/2021. 3. Conduta abusiva não verificada. Hipótese em que o tipo de cobertura contratada não atende às necessidades da autora, o que impõe a busca, por ela, de adequada segmentação do plano de assistência suplementar à saúde no que concerne à composição das coberturas, não se fazendo possível, ainda que ao fundamento de propiciar o direito à saúde do consumidor, compelir a empresa ré a suportar ônus contratual a que não se obrigou para conceder à autora benefício expressamente não previsto no ajuste firmado. 4. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.” (Acórdão 1372083, 07088203720208070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se não bastasse, os relatórios médicos anexados aos autos nos IDS 117211389 e 117211390 não fazem nenhuma alusão à ineficácia de outros meios e/ou aparelhos de aferição da glicose menos onerosos, como o glicosímentro comum disponibilizado pelo SUS, para amparar o pedido de um sensor específico; ao contrário, apenas destacam que o sistema de monitorização com sensor subcutâneo de glicose indicado é para otimizar e facilitar o controle clínico metabólico. Em outras palavras, há indícios de que o aparelho pleiteado constitui uma comodidade para o paciente e não proporciona uma melhora relevante na acurácia, sobretudo por existir outros meios tão eficazes, como a aferição pelo sistema de monitorização da glicose, conforme Nota Técnica no 64477 do NATJUS anexa à presente decisão. A propósito, confira-se trecho da mencionada Nota Técnica: "Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: O aparelho de monitoramento FreeStyleTM é um aparelho que lê automaticamente a glicemia, através de um sensor na pele, não sendo necessárias várias picadas durante o dia para esse monitoramento. É bastante cômodo para o paciente, principalmente em monitorização intensiva da glicemia, tem registro na ANVISA, mas não tem recomendação de uso pela CONITEC. A literatura científica não mostra diferenças no controle do diabetes com esses aparelhos, com uma vantagem no tempo de hipoglicemia ser menor nos usuários desses aparelhos quando comparados ao monitoramento clássico e melhora da qualidade de vida, mas sem demonstração de vantagens a longo prazo como complicações crônicas do diabetes. O uso da CGM ainda é uma tecnologia em evolução e com resultados discordantes. Os estudos sobre o FreeStyleTM foram em sua maioria subsidiados pelo fabricante do aparelho, o que configura conflito de interesse. A qualidade da evidência também é fraca com estudos série de casos, não comparativos." A nota técnica supramencionada, ainda, conclui que “o uso do aparelho FreeStyleTM libre, apesar da comodidade, não está recomendado”, pois “não estão demonstradas vantagens inequívocas de seu uso sobre os métodos tradicionais”. De igual modo, não se mostra evidente o fundado receio de dano decorrente da demora na prestação jurisdicional, porque o controle glicêmico pode ser realizado por outros meios menos onerosos e tão eficazes quanto o sensor postulado. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO os pedidos formulados pela parte autora em sede de tutela provisória de urgência. No mais, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar resposta no prazo legal de 15 dias. Intime-se a parte autora da presente decisão”. Nas razões do recurso, a recorrente alega ser portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1. Informa estar grávida de 7 semanas e 5 dias. Assevera que os médicos assistentes lhe recomendaram, ao menos durante a gestação, o monitoramento da glicose intersticial por meio de sensores Freestyle Libre2 , haja vista a necessidade de monitorização glicêmica frequente, pelo menos 8 vezes por dia, de modo a otimizar e facilitar o controle clínico metabólico e promover o desenvolvimento sadio do feto, haja vista que a descompensação (mal controle) do diabetes na gravidez pode causar má formação fetal, abortos, bebês com macrossomia e inclusive morte intrauterina. Esclarece que a utilização dos referidos sensores exige o desembolso mensal de aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), valor este que representa quase metade da remuneração percebida mensamente pela Agravante, inviabilizando o custeio por sua parte. Assim, requer seja deferida a presente liminar, a fim de que a ré seja compelida a fornecer, mensalmente, à agravante, 02 sensores de monitorização de glicose Freestyle Libre, bem como que seja determinada a imediata restituição da quantia de R$ 389, 85 na conta da Autora (Banco do Brasil, Agência n. 1025-1, Conta n. 30033-0, PIX CPF n. 05154627563), sob pena de multa diária a ser fixada. É o relatório. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade pleiteado, tendo em vista presentes os requisitos para a sua concessão. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Observa-se dos autos que o relatório médico de ID 117211389 indica que a parte autora é portadora de Diabetes Mellitus Tipo I, (CID: E10.9) e, devido a uma gestação de alto risco, em uso de esquema intensivo de insulina com uso de múltiplas aplicações, necessita de monitorização glicêmica frequente, pelo menos 6 a 8 vezes por dia. O relatório destaca ainda que a indicação de uso de sistema de monitorização com sensor subcutâneo de glicose é para otimizar e facilitar o controle clínico metabólico. Da mesma forma, o relatório médico de ID 117211390 subscrito pela obstetra, que acompanha a autora em sua gravidez de risco, aponta para necessidade do sistema de monitorização para um controle glicêmico rígido. A solicitação da agravante foi negada, sob o argumento de não haver cobertura deste tipo de equipamento pelos planos de saúde (ID 117211387). Conforme fundamentação do juízo de primeiro grau, a cobertura para fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais não ligados a procedimentos cirúrgicos é expressamente vedada pelo inciso II do artigo 29 do Regulamento do Plano GEAP Referência Vida (ID 117322756). Assim, essa previsão contratual está de acordo com o preconizado pelo art. 17, VII, da Resolução Normativa no 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98, os quais permitem a exclusão assistencial, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Nesse sentido, julgado deste TJDFT: “APELAÇÕES. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE DIABÉTICO. INDICAÇÃO DE SENSOR PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA. FREESTYLE LIBRE. ÓRTESE NÃO CIRÚRGICA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. VIABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela ré, operadora de plano de saúde, e pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: "1) DETERMINAR à ré que autorize/custeie o tratamento com freestyle libre, e demais insumos a ele necessários, de forma contínua e ininterrupta, conforme prescrição médica (ID 86175113); e 2) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária desde a data desta sentença e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até o efetivo pagamento". 2. Assinale-se que é fato incontroverso nos autos que a parte autora, portadora de diabetes mellitus, é beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré, com cobertura para ambulatoriais, hospitalares e obstétricas, tendo sido a ela indicado, por seu médico assistente, a utilização de sensor denominado "Freestyle Libre", para aferição contínua de seus níveis de glicose no sangue. 3. A cobertura para fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais não ligados a procedimentos cirúrgicos é expressamente vedada pela cláusula décima segunda, item 12.1, alínea "f", do negócio jurídico firmado entre as partes. Essa exclusão contratual vai ao encontro do que prevê o art. 17, VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que permite a exclusão assistencial, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 4. Nesse mesmo sentido é o art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98, que permite a exclusão, nos contratos de assistência à saúde, de cobertura para fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 5. Dito isso, cumpre consignar que é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, "Para saber se uma prótese ou órtese está ligada ao ato cirúrgico e, portanto, coberta pelo plano de saúde, deve-se indagar se ela possui as seguintes características, inerentes aos dispositivos médicos implantáveis: (i) ser introduzida (total ou parcialmente) no corpo humano; (ii) ser necessário procedimento cirúrgico para essa introdução e (iii) permanecer no local onde foi introduzida, após o procedimento cirúrgico" (REsp 1.673.822/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 11/5/2018). 6. Sobre o "Freestyle Libre", conforme exposição sobre o material apresentada aos autos, verifica-se que se trata de um "pequeno sensor (semelhante a uma moeda de de 1 real), aplicado na parte posterior do braço", cuja implantação dispensa a realização de ato cirúrgico. Conforme manual de uso desse material, o próprio paciente pode realizar a aplicação do sensor, por meio da qual "um pequeno filamento estéril e flexível (com 5mm de comprimento) é inserido sob a pele", permanece por até 14 (quatorze) dias "na parte posterior do braço e, automaticamente, coleta as leituras de glicose durante o dia e a noite" (ID 29064388). 7. Como observado, tem-se que o sensor "Freestyle Libre" inclui-se na definição de "órtese, prótese e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico", cuja cobertura encontra-se expressamente excluída pela cláusula décima segunda, item 12.1, alínea "f", do negócio jurídico firmado entre as partes, pelo art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98, bem como pelo art. 17, VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 8. A par disso, se não evidenciada a obrigatoriedade de custeio, pela operadora de plano de saúde, do aludido sensor indicado à parte autora, não há falar em ilegitimidade da recusa de cobertura desse material, tampouco em prática de ato ilícito pela ré, que agiu em estrita conformidade com os termos contratuais e regulamentares. Cabível, portanto, a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. 9. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e provido. (07036903220218070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, DJE: 24/11/2021). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (BOMBA DE INSULINA). MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE (SENSOR DE GLICEMIA). BENEFÍCIO EXCLUÍDO DA COMPOSIÇÃO DAS COBERTURAS. CLÁUSULA RESTRITIVA EXPRESSA NO CONTRATO. LIMITAÇÃO QUE NÃO AFRONTA O SISTEMA NORMATIVO NACIONAL. ART. 10, VI. DA LEI N. 9.656/98. ART. 13, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, VII, DA RESOLUÇÃO ANS N. 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Inequivocamente excluído da cobertura contratada à operadora ré o tratamento médico prescrito à paciente e não afrontando a mencionada cláusula restritiva orientação normativa posta na Lei n. 9.656/98 e em resoluções que regulamentam a matéria, imperativo guardar respeito à limitação de cobertura posta no contrato, especialmente porque a estipulação estabelecida não implica desequilíbrio nas relações entre a beneficiária/consumidora e a operadora/fornecedora de plano de assistência à saúde no mercado de consumo. 2. Exclusão contratual expressa de cobertura para prestar tratamento de saúde e medicamentos a serem utilizados em domicílio, mormente quando não prescritos em substituição à internação hospitalar. Art. 13, parágrafo único, e art. 17, parágrafo único, VII, ambos da Resolução ANS n. 465, de 24/2/2021. 3. Conduta abusiva não verificada. Hipótese em que o tipo de cobertura contratada não atende às necessidades da autora, o que impõe a busca, por ela, de adequada segmentação do plano de assistência suplementar à saúde no que concerne à composição das coberturas, não se fazendo possível, ainda que ao fundamento de propiciar o direito à saúde do consumidor, compelir a empresa ré a suportar ônus contratual a que não se obrigou para conceder à autora benefício expressamente não previsto no ajuste firmado. 4. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.” (07088203720208070020, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 28/9/2021).-g.n. Ademais, os relatórios médicos anexados aos autos nos IDs 117211389 e 117211390 não fazem nenhuma alusão à ineficácia de outros meios ou aparelhos de aferição da glicose menos onerosos, como o glicosímentro comum disponibilizado pelo SUS, para amparar o pedido de um sensor específico; ao contrário, apenas destacam que o sistema de monitorização com sensor subcutâneo de glicose indicado é para otimizar e facilitar o controle clínico metabólico. Por fim, ressalte-se que a Nota Técnica no 64477 do NATJUS (ID 117463907), conclui o seguinte: “O uso do aparelho FreeStyleTM libre, apesar da comodidade, não está recomendado. Não estão demonstradas vantagens inequívocas de seu uso sobre os métodos tradicionais”. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator